Tribunal: STF
Processo: AI 92770
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
-O ATUAL REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NO QUE DIZ RESPEITO AOS OBICES
REGIMENTAIS AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE APLICA AS DECISÕES
PROLATADAS DEPOIS DE 30 DE NOVEMBRO DE 1980, E, PORTANTO,
POSTERIORES A SUA ENTRADA EM VIGOR, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
-INCIDENCIA, NO CASO, DO INCISO V, "B", DO ARTIGO 325 DO CITADO
REGIMENTO, PORQUANTO DIZ ELE RESPEITO A NATUREZA DAS AÇÕES SUJEITAS
A TAL PROCEDIMENTO E NÃO AO PROCEDIMENTO POR SI MESMO, ADEMAIS, O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA, EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS INFRINGENTES, FICOU RESTRITO A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.